Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-23.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
deserção recursal – Recurso interposto sem o pagamento integral das custas – Prévia intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Não cumprimento do determinado – Aplicação do artigo 1.007, do Código de Processo Civil – Apelação julgada deserta.